Tribunal: TJMT
Processo: 1004857-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004857-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 487.137.591-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1004857-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Carlos Magalhães de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito impugnado nos autos, no valor de R$ 4.749,32(quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos); e b) CONDENAR a Requerida a indenizar os danos morais suportados pelo Autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora n°. 6/325809-2 e que em 07/07/2022, foi surpreendido com a retirada dos equipamentos de medição de energia da sua residência, bem como que ao solicitar a religação foi informado que deveria efetuar o pagamento do valor de R$ 4.749,32, referente a uma multa, entretanto, aduz que não reconhece a dívida, posto que o medidor é lacrado pela empresa. Sustenta que tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

Em contrapartida a concessionária de energia elétrica, afirma que na data da fiscalização o medidor se encontrava autoreligado, bem como que no período de 09/2021 a 07/2022, a aferição do medidor se encontrava inferior aos meses posteriores e posteriores, fato que ocasionou a fatura de recuperação de consumo emitida pela ré.

Da análise dos autos, verifico que foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, onde consta a informação da irregularidade denominada como
“
Procedimento Irregular no Medidor”
. Bem como, consta a juntada de registros fotográficos, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, para corroborar a as alegações da concessionária de energia elétrica.

Em que pese às alegações do autor que desconhecia as irregularidades encontradas no medidor de sua residência, de acordo com os documentos apresentados na defesa, constata-se que em 12/05/2021, houve uma suspensão de energia por falta de pagamento, conforme abaixo demonstrado:

E inexiste a informação de pagamento ou que foi religada a energia elétrica até 01/07/2022, data em que houve a fiscalização pela Ré na UC 6/325809-2.

Ademais, de acordo com o histórico de consumo, os meses de 09/2021 a 06/2022, foram registrados consumos inferiores aos meses anteriores e posteriores a este período, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, identifico que em virtude das anomalias apuradas pela ré, houve o consumo de energia não faturado no período em que perduraram as irregularidades, inclusive com auto religação de energia, portanto, não há que falar em cobrança indevida.

Cabe ainda acrescentar que o consumidor foi notificado a respeito da vistoria realizada em sua UC, conforme AR juntado em contestação e os documentos que instruíram a inicial.

Desta forma, se os registros demonstram que houve diferença na cobrança, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor total de R$4749,32, por isso, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Outrossim, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado/protestado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023